Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744601-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MICHAEL FRANKLIN SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 250047253 do processo n. 0717147-17.2023.8.07.0003) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Michael Franklin Silva dos Santos, indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de veículo. Em suas razões recursais (ID 77240591), a agravante sustenta que “o pedido de pedido da expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo é, indubitavelmente, uma medida coercitiva e mandamental que visa garantir a efetividade da execução e o cumprimento da ordem judicial”, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Argumenta ser possível o arresto de bens móveis antes da citação, com fundamento no art. 830 do CPC. Aponta que “o executado ainda não foi citado, mas não por falta de diligências a cargo do exequente. Aliás, o devedor foi procurado pelo oficial de Justiça em seu endereço e não foi encontrado”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a penhora, avaliação e remoção do veículo antes da citação do executado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 77246271). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Trata-se execução de título extrajudicial, movida por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em desfavor de MICHAEL FRANKLIN SILVA DOS SANTOS, partes já qualificadas nos autos. A decisão de ID 242843307 indeferiu pedido de reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução e determinou a intimação da exequente para que fornecesse o endereço atualizado do executado para citação, sob pena de extinção. O feito veio concluso para análise do requerimento de ID 243106310, no qual a exequente pugna pela expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de veículo. DECIDO. INDEFIRO o requerimento de ID 243106310, tendo em vista que o executado ainda não foi citado. Além disso, a decisão de ID 242843307 já indeferiu pedido de reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução. Portanto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, fazer uma relação de todos os endereços onde já foi diligenciada a citação da parte executada. Caso todos os endereços que constem nos autos tenham sido diligenciados, bem como as pesquisas para localização da parte executada tenham sido realizadas, promover a citação da parte executada por edital. Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. (...) O art. 830 do CPC[1] autoriza o arresto executivo, a fim de assegurar a realização de futura penhora em ação de execução. Esta diligência incide nas situações em que não se localizar o devedor para citação pessoal. Da análise inicial dos autos de origem, é possível verificar já terem sido realizadas diversas tentativas para citação do executado, sem sucesso. A despeito de tal constatação e das razões deduzidas pela agravante, não foi demonstrado, nesta assentada, possível risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da antecipação de tutela recursal, devendo a execução de título executivo extrajudicial, em princípio, tramitar normalmente. A menção genérica ao suposto perigo de dano ou risco decorrente da possibilidade de ocultação do bem não é suficiente para justificar o deferimento do pleito liminar. Ademais, não houve demonstração da dilapidação do patrimônio dos devedores com o fito de prejudicar o credor. Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.